Tribunal: CARF
Processo: 10166.726176/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726176/2015-41
ACÓRDÃO
2302-003.980 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDIANA GOMES FURTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DO DIREITO DE
PROPRIEDADE.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Constatada a infração à legislação tributária, cabe à autoridade fiscal
efetuar o lançamento de ofício em conformidade com as determinações
expressas em normas legais e administrativas, não sendo passível na esfera
administrativa a discussão de eventuais imperfeições porventura contidas
nessas normas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RESULTADO DO
EXERCÍCIO. PARCELA EXCEDENTE. EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS.
Quando não existirem lucros acumulados, ou reservas de lucros em
montante suficiente, a parcela indevidamente paga aos sócios a título de
lucros distribuídos será submetida à tributação segundo a legislação
vigente à época do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de ofensa a princípios
constitucionais, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.980 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726176/2015-41
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
anos-calendário 2011 a 2013, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 214.535,99.
Assim consta no Relatório Fiscal (fl. 1 [e-fls 18-23]):
(...)
II - CONTEXTO
Em
decorrência
da
“Operação
Esperança”
(Inquérito
no
1374-
37.2010.4.01.0000/DF – TRF 1a Região), doravante intitulada de “Caixa de
Pandora”, foram realizados procedimentos fiscais, regularmente instituídos, nas
seguintes
empresas:
PAR
A
PAR
PATRIMONIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 05.899.690/0001-86) e PARAPAR INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA (CNPJ: 09.443.787/0001-30), doravante denominadas
respectivamente de PAR A PAR PATRIMONIAL e PARAPAR INVESTIMENTOS. No
decorrer desses procedimentos fiscais foi possível constatar que a Sra. LIDIANA
GOMES FURTADO, sócia da PARAPAR INVESTIMENTOS, recebeu dessa sociedade
remunerações que não foram declaradas como tributáveis à Receita Federal do
Brasil (RFB).
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fls. 2-3 [e-fls. 374-380]):
Relatório
(...)
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica de 2011 a 2013, no valor total de R$
438.920,13.
A autoridade lançadora, no Relatório Fiscal de fls. 18/23, informa que, em
decorrência de inquérito policial, foram realizados procedimentos fiscais nas
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.980 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726176/2015-41
3
empresas Par a Par Patrimonial Empreendimentos Imobiliários (CNPJ no
05.599.690/0001-86) e Parapar Investimentos e Participações Ltda (CNPJ no
09.443.787/0001-30), das quais a autuada é sócia.
Relata a Fiscalização que os procedimentos fiscais concluíram que a contribuinte
recebeu da empresa Parapar Investimentos, que é sócia majoritária da Par a Par
Patrimonial, remunerações que não foram declaradas como tributáveis à Receita
Federal do Brasil – RFB, que consistiram em distribuição disfarçada de lucros (...).
Entretanto, destaca o Auditor-Fiscal, embora tais montantes figurem na
contabilidade das empresas supracitadas como “Antecipação de Lucros" e como
"Distribuição de Lucros”, essas sociedades não apresentaram resultados, no
período de 2011 a 2013, que permitissem o direcionamento desses montantes
para a contribuinte a título de distribuição de lucros.
Ademais, salienta, as sociedades não possuíam lucros acumulados de exercícios
anteriores que suportassem integralmente a teórica distribuição de lucros
promovida em benefício da sócia Lidiane Gomes Furtado.
Diante da constatação de que os resultados da empresa Parapar Investimentos
foram irreais, porquanto os lucros obtidos da Par e Par Patrimonial se mostraram
inexistentes, a autoridade lançadora elaborou novos demonstrativos de apuração
de resultados e de distribuição de lucros, lançando como omissão de rendimentos
valores indevidamente considerados isentos.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando,
primeiramente, a nulidade da decisão a quo por falta de fundamentação, já que não foram
enfrentados “os argumentos defensivos, preferindo seguir uma decisão genérica”, apoiando-se na
Súmula Carf n 2.
Na sequência, reproduz os argumentos trazidos em sede de Impugnação alegando:
a) ofensa ao princípio do não confisco e ao direito de propriedade; b) ausência de acréscimo
patrimonial hábil a respaldar a incidência do IRPF; c) ausência de pagamento a beneficiário não
identificado; d) ausência de conluio; e) impossibilidade de tributação em razão de a empresa estar
inativa a época dos fatos; f) a possibilidade corrigir o equívoco na declaração do IRPF; g)
insubsistência da multa acessória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.980 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726176/2015-41
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Porém, não conheço do argumento de ofensa ao princípio do não confisco e ao
direito de propriedade, previstos na Constituição Federal, tendo em vista que não se trata de
matérias passíveis de exame pelo CARF, situação que atrai a incidência da Súmula CARF no 2.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A Recorrente requer a reforma da decisão mencionando a ausência de acréscimo
patrimonial hábil a respaldar a incidência do IRPF, a impossibilidade de tributação em razão de a
empresa estar inativa a época dos fatos, a possibilidade corrigir o equívoco na declaração do IRPF
e a insubsistência da multa acessória.
Ocorre que não se identifica na peça recursal a articulação de algum fundamento
ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão, bem como os precedentes judiciais
colacionados não possuem tal atributo.
Diante disso, entendo que o recurso não merece prosperar, neste particular, pois
não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma.
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passa-se ao exame
do litígio instaurado nos autos.
Ao disciplinar a distribuição de lucros aos sócios, a Lei no 9.249, de 1995,
estabeleceu, em seu art. 10, o seguinte:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
(grifei).
É dizer, desde que tais lucros ou dividendos tenham sido calculados com base nos
resultados apurados pela pessoa jurídica a partir do mês de janeiro de 1996, a sua
distribuição não está sujeita à incidência do imposto de renda retido na fonte,
nem integrará a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário. No mesmo
diapasão e em complemento à supracitada norma legal, a IN SRF n.o 93, de 1997,
veiculou em seu art. 48 as seguintes disposições:
(...)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.980 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726176/2015-41
5
Ora, no caso dos autos, entendeu a fiscalização que as sociedades Par a Par
Patrimonial e Parapar Investimentos não apresentaram resultados ou possuíam
lucros acumulados de exercícios anteriores que suportassem integralmente a
distribuição de lucros promovida em benefício do interessado, fazendo os ajustes
necessários, não trazendo a defesa elementos que comprovassem o contrário.
Inclusive, no processo no 10166.725726/2015-12, que julgou em 18/11/2015 a
defesa apresentada pela empresa Par a Par Patrimonial contra o lançamento que
questionou a distribuição de lucros efetuada, foi considerado pagamento sem
causa a citada distribuição, por não ter ficado caracterizado a existência de lucros
que pudessem ser distribuídos, mantendo-se a cobrança de imposto retido na
fonte. Sendo assim, permanece incólume a presunção legal de incidência do IRPF,
utilizada no lançamento de ofício, tributando os rendimentos recebidos.
Quanto aos argumentos de ausência de pagamento a beneficiário não identificado e
de ausência de conluio, melhor sorte não resta ao recurso.
Conforme apontado no Relatório Fiscal (fl. 5 [e-fls 18-23]), foi constatado que a
Recorrente recebeu valores da PARAPAR INVESTIMENTOS que foram considerados “legítimas
remunerações disfarçadas de distribuições de lucros”, e que foram indevidamente declarados
como rendimentos isentos e não tributáveis.
A Recorrente sustenta a ausência de conluio visando afastar “a multa aplicada em
150%”. Ocorre que do exame do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal, constata-se tão
somente a aplicação de multa de 75%.
Assim sendo, não há como dar provimento ao recurso.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de ofensa a princípios constitucionais, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 402
DF CARF MF
Original